Tribunal: STF
Processo: Rp 1238
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-06
Data de publicação: 1985-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR. ARTS. 170, § 1º E 21, IV DO RISTF.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 117 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM FACE DO
PROBLEMA DA ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS, NO ESTADO DE SÃO PAULO.
CAUTELAR DEFERIDA, SUSPENSOS OS EFEITOS DOS TEXTOS INDICADOS.